Tribunal: TJES
Processo: 5002441-20.2023.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Empregado Público / Temporário; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002441-20.2023.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE SAO MATEUS
APELADO: VERONICA DE FATIMA CAU FERREIRA
RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL

–
ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO N
O JULGADO – NÃO OCORRÊNCIA – R
ECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

2 – Patente que não subsiste o alegado vício, constando no voto condutor – proferido pelo e. Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy – que
“
a previsão de complementação de informações destina-se exatamente para os casos em que há divergência entre a função pretendida e aquelas constantes da declaração de experiência, inclusive no tocante à nomenclatura, tendo em vista que o nome atribuído, além de potencialmente diverso em cada unidade federativa, não evidencia os requisitos necessários para a admissão”.

3 - Não há falar em excesso de formalismo no ato de eliminação, pois, a despeito das declarações apresentadas, estas não se prestavam a comprovar o exercício de atividade correlata, considerando a distinção da nomenclatura dos cargos exercidos.

4 - Não se trata de omissão, mas de inconformismo da parte com o resultado do acórdão contrário aos seus interesses, situação que não permite o acolhimento deste recurso de fundamentação vinculada.

5 - Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY
Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5002441-20.2023.8.08.0047

EMBARGANTE:
VERÔNICA DE FÁTIMA CAU FERREIRA

EMBARGADO:
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por Verônica de Fátima Cau Ferreira em face do acórdão proferido por esta 2ª Câmara Cível que, à unanimidade de votos, deu provimento ao apelo da municipalidade para, reformando a sentença, julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões id. 8056608 alega a embargante, em síntese, que o julgado padece de omissão, porquanto apresentados os documentos comprobatórios de sua experiência profissional, havendo excesso de formalismo no ato de eliminação do certame.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

Especificamente sobre o vício apontado pela embargante, relembro que
“a
omissão que autoriza o acolhimento dos embargos de declaração somente se revela quando o julgador, no contexto dos autos, deixa de se manifestar, de ofício ou a requerimento da parte, acerca do ponto ou questão essencial ao deslinde da controvérsia, conforme a dicção do art. 1.022, II, do Código de Processo Civil de 2015
”
(EDcl no AgInt no REsp n. 1.955.725/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 16/11/2022)
.

Neste caso, patente que não subsiste o alegado vício, constando do voto condutor – proferido pelo e. Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy – que
“
a previsão de complementação de informações destina-se exatamente para os casos em que há divergência entre a função pretendida e aquelas constantes da declaração de experiência, inclusive no tocante à nomenclatura, tendo em vista que o nome atribuído, além de potencialmente diverso em cada unidade federativa, não evidencia os requisitos necessários para a admissão”.

E concluiu o relator: “
No caso concreto, nenhuma das declarações juntadas pela candidata revelava que a atividade desenvolvida era correlata àquela do cargo pretendido, ou seja, Professor A, cujo requisito era o título de licenciatura plena em pedagogia”
.

Desse modo, não há falar em excesso de formalismo em seu ato de eliminação, pois, a despeito das declarações apresentadas, estas não se prestavam a comprovar o exercício de atividade correlata, considerando a distinção da nomenclatura dos cargos exercidos.

Destacado, também, que “
a eliminação da requerente não decorreu de erro na avaliação das declarações de experiência apresentadas,
mas sim pela falta da necessária complementação das informações sobre as atividades desenvolvidas em cada um deles, as quais eram inviáveis de serem extraídas apenas com base na nomenclatura das funções desempenhadas
”.

(destaquei)

Portanto, não se trata de omissão, mas de inconformismo da parte com o resultado do acórdão contrário aos seus interesses, situação que não permite o acolhimento deste recurso de fundamentação vinculada.

Afinal, como reiteradamente decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, “
o
s embargos aclaratórios não se prestam ao reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso”.
(EDcl no AgInt na Rcl n. 46.019/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 19/12/2023, DJe de 21/12/2023).

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)